Tribunal: CARF
Processo: 11065.003862/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-04-23

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS.
As receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos de imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a terceiros integram a base de cálculo da Cofins com incidência não cumulativa.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO
O saldo credor trimestral da Cofins não-cumulativa deve ser apurado levando-se em conta que as receitas decorrente da cessão onerosa de créditos de ICMS a terceiros integram a base de cálculo mensal dessa contribuição.
O saldo credor apurado exclusivamente pela não-inclusão de tais receitas na sua base de cálculo não constitui crédito financeiro passível de ressarcimento e/ou de compensação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI E NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCOMITÂNCIA DE BENEFÍCIOS.
A partir de 1o de fevereiro de 2004, é vedada a utilização concomitante dos dois benefícios, quando entrou em vigor a Lei no 10.833/03, artigo 14.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela taxa Selic.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
•
Processo
n"
Recurso n°
Acórdão n"
Sessão de
Matéria
Recorrente
Recorrida
11065.003862/2004-98
234.267
Voluntário
3301-00.612
-
3
01 Câmara
/ lU Turma
Ordinária
29 de julho de 20 IO
COFINS NÃO-CUMULATIVA.
CESSÃO
DE CRÉDITOS
DE ICMS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE IPI. CONCOMITÂNCIA
DE BENEFÍCIOS
CALÇADOSRACKETLTDA
FAZEN DA NACIONAL
ASSUNTO:
CONTRIRurÇÃO
PARA
o
FINANCIAMENTO
DA
SECUIUDAUE
SOCIAL - COFlNS
Penodo
de apuração:
01l04/2004
a 30/04/2004
BASE
DE
CÁLCULO,
RECEITAS
DE
CESSÃO
ONEROSA
DE
CRÉDITOS
DE ICMS A TERCEIROS.
'.
As receitas
decorrentes
da cessão
onerosa
de créditos
de
Imposto
sobre
Operações
relativas
à Circulação
de Mercadorias
e sobre
Prestações
dc
Serviços
de Transp0l1e
Interestadual
e lntennunicipal
e de Comunicação
(ICMS) a terceiros
integram a base de cálculo da Cotins com incidência
não-
cUl11ulativa.
SALDO CREDOR
TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO O saldo credor trimestral da Cotins não-cumulativa deve ser apurado levando-se
em conta que as receitas decOITcntes da cessão onerosa dc cr6ditos
de ICMS a terceiros integram a base de cálculo mensal dessa contribuição.
O saldo credor apurado exclusivamente
pela não-inclusão
de tais receitas
na
sua base de cálculo nào constitui
crédito financeiro
passível de ressarcimento
e/ ou de compensação.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI
E
NÃO-CUMULATIVID
CONCOMITÂNCIA
DE BENEFÍCIOS.
A pal1ir de I" de fevereiro
de 2004, é vedada a utilização
concomitan
dois beneficios,
quando entrou em vigor a Lei n" I0.833/03,
artigo 14.
RESSARCIMENTO,
ATUALIZAÇÃO.
TAXA SELlC.
Inexiste previsão legal para a atualização
do ressarcimento
pela taxa Selic.
Recurso Voluntário
Negado. ,);~,.;_,_i-
Docunento
código de

RSNOV()HAMBURGC)
IJRF
Vistos. relatados e discutidos
os presentes autos.
1"1.224
Acordam
os membros
do
Colegiado,
pelo
voto
de qualidade.
em negar
provimento
ao recurso,
nos teml0S do voto do Relator
Designado,
Conselheiro
José Adiio
Vitorino
de Morais.
Vencidos
os Conselheiros
Antônio
Lisboa
Cal'dodo
(relator),
Rodrigo
Pereira de Mello e Maria Teresa Martinez Lópcz.
José Adão ,
/
Partidpan~H
do
presente
julgamento
os
Conselheiros
Antônio
Lisboa
Cardoso,
José
Adão
Vitorino
de Morais,
Maurício
Taveira
e Silva, Maria Teresa
Martinez
López, Rodrigo Pereira de Mello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Cuida-se
de recurso
em face da decisão da Delegacia
da Receita
Federal do
Brasil
de
Julgamento
de
POJio
Alegre
(RS),
que
confinnou
ó
Despacho
Decisório
DRF/1\HOI2004
prolatado
pela DRF/Novo
Hamburgo-RS
(fI. 47), o qual que reconheceu
parcialmentc
o direito
creditório
em favor da recorrente.
relativamente
ao saldo
credor
de
Cofins não-cumulativo,
passível
de ressarcimento/compensação,
apurado de acordo com a Lei
n" 10.833.
de 29 de dezembro
de 2003, atêo
limite do saldo credor
a ressarcir/compensar
relacionndo
no reterido
despacho,
apurado
no mês de abril de 2004, sintetizada
na ementa a
seguir reproduzida
(tl. 84):
"ASSUNTO:
CO;""TRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO
DA
<~'ECiURlDADE SOCIAL
- COFINS
Período
de apuraf,.'ão: 01104/2004 a 30/04/2004
Ementa:
Há incidência
de Pis e C~fins na cessão de crédi[(}s de
ICMS. dada li existência de uma afietwç:c1o de direitos cfass(ficados
no atÍl'o circulante,
Sob
(/ égide
das Leis
10,63712002
e 10,83312003,
os valores
relativos ao Crédito Presumido
de IPI integram a base de
cálculo doPi:; e da Cqfins.
Solicitação
Indeferida,
•.
Cientificada
em 10/04/2006 (cf: do AR a t1. 89); a recorrente
interpôs recurso
voluntário
em 19/04/2006,
fls. 90/1 05, alegado,
em síntese,
quc o crédito d~ ICMS por ser
oriundo de operações
de exportação
está abrangido
pela imunidade.
Alega
ainda
tratar~se de empresa
exportadora,
e fàz jus
u creditar-se
dos
valores referentes
ao PIS e Cofins, pagos em seus insumos, materiais e embalagcns
e matérias-
primas,
tratando-se
de mero encontro
de contas: "a empresa paga PIS e COFINS,
chamag.,"1..•
b ••••
crédito presumido
de IPI, para posteriormente
creditar-se.
tal como determina
a leC'
.r,."'f,.bb
/'-'/"
,
~"
~y
L"
(
Ch~(~Hnento de ,1~~ y;\air;~~;;J;;;)~:i;l,na:j;j/t\1i\3Irr~ente. /)f~(je,,,er c(\nsdt3;ic,
:'::!,enderes;o
híJPSJíC8V;",ceita,razenda,QOV,LffeC/\CíPU[1Iíf;fl()Gil
co.Lpo de localiz"yao
~f \,," 1~,.,,'
,43.),,,\1 :-,,,, C,)[1suLc " p8glr)8 (,e autbnth,,,çao no final deste do,""mell!o,
I
•
...J

RS NOVO IIAMBURGO
DRF
Processo n° IIQQ~.00386212004-98
Acúrdào no" 3301-00.612
~~='"
FI.~l~~\"';,. . <li}:;::.•
1~~..ç3Tl
'!:::~i"
~~.
FJ.I1:r
j:
\O~
~t'"
.
'~'"'. li;;) ."/'
"\-/:-
<-
-:~~~\~p"
Desse
modo, alegá não haver como concordar
com os cálculos
elaborâélõs
pela autoridade
fiscal,
pertinentes
aos créditos
de ICMS e ao crédito presumido
de IPI, não
sendo plausível
a redução du compensação
feita pela empresa.
Ademais,
os valores remanescentes,
a serem ressarcidos,
não podem
sofrer a
tributação
do PIS/PASEP
e da COFINS,
nos termos
do art. 3°, ~ 10, da Lei n" I0.833, de 2003,
visto que os mesmos
não devem
ser considerados
como receita,
com natureza
de subvenção
para investimento.
Requer por fim, a atualização
do saldo remanescente
pela Taxa Selic.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro
Antônio Lisboa Cardoso, Relator
COFINS.
NÀO-CUMULATlVIDADE.
CESSÃO
DE CRÉDITOS
DE ICMS
PROVENIENTES
DE EXPORTAÇÕES.
NÃO INCIDÊNCIA.
Mesmo
na sistemática
da não-cumulatividade
do PIS e da Cofins
não deve
compor a base de cálculo dessas contribuições
a ~essão de créditos de KMS,
por não se caracterizar
como receita da pessoa jurídica,
tratando-se
de mera
mutação patrimonial.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI
E
NA-O-CUMULATIVIDADE.
CONCOMIT71ivClA
DF; BENEFÍCIOS.
A partir de 10 de fevereiro
dc 2004, é
vedada
a utilização
concomitante
dos dois bcndj(;iüs,
quando
entrou
em
vigor a Lei n" I0.833/03, artigo 14.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO.
TAXA SELlC.
Inexiste previsão legal para a atualização
do ressarcimento
pela taxa Sclie.
O recurso é tempestivo
e cumpre os requisitos
legais para ser admitido,
pelo que
dele conheço.
A não-cumulatividade
do PIS e da COFINS é operada
mediante
red
base de cálculo,
com a respectiva
dedução
de créditos
relativos
às contribuições
q
recolhidas
sobre bens e/ou serviços
objeto de fàturamento
em etapas anteriores
e
matriz constitucional
no ~ 12 do art. 195, da Constituição
Federal:
"Art.
195. A
seguridade
social
será financiada
por
toda
a
sociedade,
de forma
direta e indireta,
nos termos da lei.
mediante recursos p/'Ovenientes dos orçamentos da Uniào, dos
Estados, do Di,l.trito Ft!deral e dos Municípios, e das seguinfes
contribuições
sociais:
I - do empregado/", da empresa e da entidade a ela e£/uiparal!a
na forma
da lei, incidentes
sobre:
(Redação
dada pela Emenda
Constitucional
n° 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados,
a qualquer
lÍlulu,
li pessoa /lsica
que lhe preste
/f-
r
i")oC"rP"'ntp de '27
pá(JÍn;>ls)
('('rIt1wla"')
zijz-HeI"Jente
"'od'" SH "")"suli"'"io
"O Nvj<>r,,"'o
"'t['s'lo"av
)",.,"'ta fazepda
'1QV ty¥CAC IV IbP
~~ódf~:~()
'~ie 1~)G~H~.~~~~3~;
E:FJôh. :12';ó:i 1'488"J~:1~~.j.
Óonsuit~~ a i';á;.Jin(~"(i'~:~
aute;'lh~.;a\:'i.il~"r~~JtY;) ai ';'h~st~.~
'~jn(~t~~'~~;'[:rl"(:L
'" <'
':;.
<.
/
l.
:U-"
.

RS NOVOHAMBURG()
IJRI' serviço. mesmo sem vínculo empregatício; (lncluido pela
Emenda Constitucional nO20, de 199B)
b)
li
receita
0/1 () IlIturament(~; (Incluído pela
Emenda
Constitucional nO20. de 199B)
c) o lucro; (lncluido pela Emenda Constitucional n° 20. de 1998)
, __u __ ,_~.,.v
"'""::s:::
_ __- ~~ ,_,
cu.
'M'_'
,."
,
.
(.)
.? 12. A lei definirá
(J.\' setores de ati\'idade econômica para os
quais as c(}ntribui(,xJesincidentes 17a .fhrlll(/dos inci,ms T,b: e IV
do
capttl.
serão
"tio-cumulativas,
(Incluído pela
Emenda
Constitucional nO42, de 19.12.2003)
FI. 226
:f 13. Aplica-se o disposto 110.f 12 inclusive l1a hipótese de
substifuiç(io gradual, total ou parcial, da contribuição inciden(e
na forma
do inciso I. a, pela incidente .'>Ohrea receita ou o
fatllnlmento.
(Incluído pela Emenda
Constitucional nO 42. de
19.12.2003)"
(gr~f()sacrescidos).
De acordo ainda com o Texto Constitucional,
restou expressamente
vedada a
incidência
das contribuições
sobre as receitas de exportação,
nos seguintes tcnnos:
Art.
149,
Compete
exclusivamente
à
Uniâu
instituir
contribuições sociais, de intervençiio no domínio econômico e de
interesse
das cate.~()rias profissionais
ou econômicas,
como
il1.Wntmentode sua atuação nas respectivas áreas, ohservado o
disposto nos arts. 146, lIl, e 150, I e lII, e sem prejuízo do
previstu no art. 195 .. ~. 6'; relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
.
2" As
euntríhuiçrJes
SOCiaiS
e de
infen'ençào
no d017dnio
econômico de que trata o captlf deste artigo: (Incluído pela
Emenda Constitucional nO33, de 2001)
I - mio incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; "
(grifado).
Em relação
ao ICMS, o art. 155, S 2°, inciso X, da Constituição
Federal,
dispõem,
il:,'Ualmente, que o mesmo não incidirá sobre as operações
que destinem
mercadorias
para o exterior,
sendo assegurada
a manutenção
e o aproveitamento
do montante
do imposto
cobrado nas operações
anteriores.
Nesse
sentido
a Lei Complementar
nO 87, 13 de setembro
de
1996 (Lei
Kandir),
ao dispor
sobre
o ICMS,
possibilitou
às empresas
exportadoras
a possibili
a 'de
transferências
dos
créditos
excedentes
de ICMS
para
outros
contribuintes,
nos
se
termos:
"Art.
24. A legislaçao
tributária estadual disporá sobre o
período de apuraçiio elo imposto. As obrigações consideram-se
vencidas na data em que termina (I período de apuraçi'ío e são
liquidadas
pur
compensaçiio
0/./
mediante
pagamento
em
dinlreil'o como dispo.\.toneste artigo:
•
•
I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até
o montante dos créciiios escriturados no mesmo período mais o
saldo credor de per/odo ou períodos anteriores, sefor o caso;
Docurnmto
do 127 página:s) conf!rm8(jo digiti.1lmente, Pode SOl' consulf8do no endereço
código de localização [P06121
S,11488A15J.
Consulte a página de auteniícoção no finol
documento.

RS NOVO I-lArvrBuRc;O DRF
Processo
n" 110(15.0n3862i2004-n
Acórdão n." 3301.00.612
Il - se o mo/1tol1tcdos débitos do período superar o dos créditos,
a diferença será liquidada dentro do pra::oJixado pelo Estado:
111 - se o montal1le dos créditos superar os dos débiw,~:,(/
d((erença será transportada para o pariodo seguinte.
Art.
25, Para qféiro de aplicação do disposto
/la art, 24, os
débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento,
compensando-se
{),\' saldos
credores e devedores entre os estabelecimelllos do mesmo
sl{jeito passivo
localizados
no
Estado. (Redação dada pela LCP n° 102, de 11.7.2000)
•
s }"Saldos credores acumulados a partir da data de publicaçilo
desta Lei Complementar por
estclhelecimenlos que realitem
operaçõe,\'e IJI"e,I'I(uJjesde que tratam o inciso li do art. 3" e seu
parágTl{(o único podem ser, nl1 propol"(,cio que estas saídas
representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:
I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento
seu 110 E~,tado;
fI - havendo
saldo remanescente,
tran.~feridos peto
SUjellO
passivo a Ou/ros con/ribuintes do mesmo Estado. mediante
II emissão pela autoridade competente de documento que
reconheça ()crédito.
J 2u Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores
acumulados
ti partir
da vigêncicl de,,''''
Lei
Complementar,
permitirqlle:
}
-
sejam
implll(l{los pelo
sujeito
pa.~,~i"o (l
I.jtUllquer
estabelecimento
,I'ell /lOEstado;
11 - sejam tran4eridos,
nas condições que definir, a ouiros
contribuinte,,' da mesmo Astado. "
Com supedânco no S 12, do art. 195, da CF, a Lei nO 10.833, de 29 de
dezembro
de 2003, disciplinou
a incidência
da Cofins nào-cumulativa:
"Art. 1" A Contribuiçào para o Financiamento da Seguridade
Social - COFiNS. com a incidência nc;o-c'wmt!ativ{/,tem c 1110
fato gerador ofaturamellto
mellsal, assim entelldido o tota tia!;
receitas aufe,.itltl~'pela pes.'iOQjurídica,
illdependenteme!1
sua denominaçào ou classificação contábil.'
"ç I" Para 4i:ito do disposto neste artigo. o total das receitas
compreende
ti receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
al!(erül£lspela pe.vsoajurídica.
,~2"A base de cálculo da contribuição é O valor dofaturamento,
co,!(orme dqfinido no caput.
~ 30 Não integram a base de cálculo a que !•.e refere este artigo
as receitas:
",~,'n,.., " 127 ""''''''
",,' m""',"',,''''''"CC""
",,,,,,U""
'lO"~'''lO'' ''',", N"n~", ,,,(,.
L,,~AC
c5dl9C cc !cz~~hz~çâGEPOE3 '. 21E~1 .< 4K8 ,J., '5..<
Ccns;
ph~
na::lllB JC
~,.<
.(V
~(:açã~)no t('lat d~~stndn~,~lrn{::nt~),

,
I
RS N{)VO IIAMBlJRG()
IlRI;'
II
-
não-operacionais,
decorrentes
da
venda
de
ativo
{Jermancllte;
(...)
VI
decorrentes
(li!
tramiferêllcia
onerosa
ir
outro .••
contrib"inte.>;
do
Imposto
sobre
Operaçiies
relatims
à
Circuhu.:iiu de Mercadorias
e sobre
Preslm,:iies de Serviços
de
Transporte
Interestadual
e Intermunicipal
e de Comunicaçào
-
ICMS de créáitm.' tle ICMS origilfac!mi de operações de exportação,
c01~forme () disposto
no inciso 11 do ,~ 1" do ar/o 25
da
Lei
Complementar
n" 87, de
13 de
setembro
de
1996.
(Redaçâo
dada pela Lei n" J J. 9-15.de 4 dejwllltl de 20(9)
(...)
Art.
6° A COFINS
mio incidirá .'!obre a~' receit~
decorrentes
das operações
de:
I - exportação
de mercadorias
para o exterior;
(..)
Art.
3° Do valor apurado
na forma
do arr 2" a pessoa juridica
poderá
descontar
créditos calculados
em relaçcio a:
.(...)
~. 9" O método
efeito pela pessoa .illrídir:a para dete17ninação
do
crédito,
na forma
c/o 3' N", será aplicado
consistel1!eme11le por
todo () ano-calendário
e. igualmente,
adotado
11(/ (/puraçào
do crédito relativo à eontribuiçiio para o P/S/PASEP não- cumulativa. ubservad{/,~ as normas (f serem editadas pela
SC(.'rewria da Receita
Federal.
.
,~.10. O l'(l/or dos cl'édito~.apurtU/o .••(/e acordo com e.'ite artigo
não Constitui receiUl bruta da pe.".\-Otl jurídica,
sen'indo somellfe para dedução do valor del'ido tia contribuição." (grifos acrescidos).
Coní<mne acima transcrito,
a Lei n° 1,0.833, de 2003, definiu a natureza
dos
créditos
apurados
de acordo com o ali. 3°, os quais não constituem
receita da pessoa juríélica
"urvindo
tão somente
para
dedução
do valor devido
,la contribuição"
(art ..3", * 10).
1
Cessão de Créditos de ICMS
A partir da edição da Lei n° 11.945, de 4 de junho
de 2009, que alt
o
redação
do inciso VI, do art. 1° da Lei n" 10.833, de 2003, foi expressamente
excluída
da
a
de cálculo
da Cofms
não-cumulativa
as transferências
onerosas
a outros
contribuintes
ICMS, dc créditos do mesmo imposto, originados
de operações
de exportação,
e que é o ob'
do presenle recurso.
A despeito
da lei dispor
sobre base de dtlculo
da Cofins
não-cumulativa,
como
sendo
a totalidade
das receitas
auferidas
pela
pessoa
jurídica,
e da superveniência
legislativ<:l que
resultou na exclusão da base de cálculo da referida contribuição as transferências onerosas
dé créditos de ICMS originados
de operações
de exportação,
a que se
referem
a Lei Complementar
nO 87, de 1996, entendo
que os referidos
créditos
não devem
integrar
a base de Cálculo da COfins, mesmo na sistemática
da não-eumulatividade"
pois, por
•
•
D?CUn1erto
do 127 página(s)
conflrmado
dig1T.Rlmente, POdo.ser
consuaBd0
no ündr;r-eç.o httPS:/!c8VJeCD:!ta.fa2end8,gov,brj2Cl~Cfr:".Hjb!if0!logh!.aspx
pelo
código de localização EP061219.11483J\15J.
ConslIite '" pagina de autenticação no fnol deste documento,
41'::~'~'
"~:::~¥r

RS'NOV()
Hi\MBURCiO
DRF
Processo n. 11065.()03862/2004-9S
Acórdão
n,. 3301-60.612
definição
da própria
Lei n° 10.833, de 2003, os créditos
nela previstos
não constituem
recéita
bruta da pessoa j uridica.
Nesse
sentido
peço
vem a para transcrever
a ementa
do acórdão
n° 201-
79.961, de relatoria do ilustre Conselheiro
Gileno GUljão Barreto, citado pela recorrente
em um
de seus recursos.
julgado
na sessão de 24/01/2007,
no qual se discutiu
exatamente
() mesmo
assunto,
qual seja, a não incidência
de PIS e Cofins
sobre a cessão de creditas
de ICMS, na
sistemática
não-cumulativa,
tem a seguinte redação:
"COFINS.
ATUALIZAÇA-O
MONETARIA.
CEssio
DE
CRÉDITOS
DE ICMS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE [PI. NA-O
INCIDÊNCIA
DE PIS ECOFlNS.
•
•
Não Iuí incidência de PIS e de Cofins sohre a cesscio de créditos
de
ICMS, por
se
tratar
esta operaçiio
de
1Il1.1rl1
mutação
patrimonial. "
RESSARCIMENTO.
CORREçio
MONETARIA,
SELIC.
Por/àlta
c/eprevisão legal. é incabivel a incidência de correção
monetária
eiou juros
sobre
valores
recebidos, a titulo
de
ressarcimento de créditos de Cotins niiocumu/ativa,
Recllr.~o provido
em parte. "
Peço vênia, ainda, para transcrever
o trecho do voto condutor
do acórdão
n"
201-79.961,
quanto não incidência
da Cofins (não-cumulativa)
sobre as receitas
decorrentes
de
transferê'ncías
de créditos de ICMS, com o qual estou de acordo, por isso adoto como parte dos
fundamentos
e razão de decidir, nos seguintes tennos:
" É sabido que nas operações de venda de mer{;{ulorills.quando
da emissclo da nota fiscal. destaca-se o ICMS delJido e lança-se
em conta de passivo exigível. Por sua vez, em obediência ao
princípio da não-cumulatividade,
li contribuinte credita-se dos
valores utili;;ados em etapas anferiores da cadeia p,'odjHh¥{ .
Quando o saldo de créditos supera os de débitos, a contri/1uint'"
apura saldo de ICMS a Recuperar para ser compens
débitos do imposto
em períodos posteriores.
(...)
Assim. em verdade. tal operação não transitol/. lIelll deveria. em
contas de resultado e tampouco representa ingresso de receita
para
a
contábl/in/e,
sentlo
mera
operaçcio
patrimonial,
utilizemt!o-secle créditos de ICMS registrados em seu Ativo como
meio de pllgamenlo para com seus fornecedores,
em vinude do
princípio da livre convenção entre as partes, basilar do Direito
Comercial,
para
satisfazer
sua
obrigw,:iio para
com
:,'eus
jornecedorr;,\'. mediante
dação
em pagamento,
na figura
de
cessão de créditos. Ora, apenas se houvesse algum incremento
nesta operação (ágio) é que se poderia cogitar em receita. ou
existência c/eganhos para a contribuillte, e se discutir a eventual
incidência de PIS sobre este hipotético ganho, No entanto. não é
esta (/ hipótese dos autos, razão pela qual entendo não subsistir
/
Documento de 127 págína(s) confirmado (jigítaill1ente, Pode ser consultado no endereco ilttps:iicavJGceíta,fazenda,govJ)i'eCAC/pub
Gódiqo
de localizaqào
F':P06.12'19:11488.AHiL
Consulte
a paGina
de aulentica;:ão no final oeste
docurnento.
-~.

RS NOVO HAMI3lJRG O DRF
hipótese de incidência para a trihutação dos referidos
valores
pelo PiS e C(?fins.
Apenas
a tí/lllo ilrlstratÍvo.
a opertu,:iio em si de cessão
de tais
créditos
poderia
redundar
em ganho,
casu com ágio. trihutável,
sim, pelo
Imposto
de Renda
e pela
contribuição
sodal sol},-e ()
lucro,
(juando
pol!eliamos
disCll1irsllG
tributação
pela
cOl1tribuiç:iio ao
PIS.
Caso
haja
deságio,
será
urnCl de.\pesa
dedutivel
dos promeiros
tributos
e nada sign(fic:aría na opuração
da contribl/iç:c10 ao PIS.
O!l seja, o que pretendeu
a autoridade
não encOlI(ra ,-e~pald().illrídico ...
FL 230
A propósito,
transcrevo,
por pertinente,
o seguinte
excerto
extraido
do voto
proferido
pelo Juiz Federal Leandro PauIsen, do TRF/4'l Região, por ocasião do julgamento
do
Agravo de Instrumento
n." 2006.04.00.0146l1..:2/RS,
em 29-08-2006:
"Efetivamente,
o entendimento
do Fi!\co, no sentido de que o crédito dc ICMS
seria
passível
de tributação
a título
d~ PIS e COFINS
restringe
indcvidamcnte
n
alcance
da imunidade
expressamente
assegurado
aos exportadores
pelo art. 155, *
2", X , "a", da CIlfB/88.
Mas não é só este óbice à incidência.
Nem tudo o que contabilmente
é considerado
receita
pode sê-lo para fins de
tributação.
Isso porque
a receita,
na nonna
concessiva
de competência
tributália,
denota uma rcvelação
de riqueza.
É preciso considerar
a receita sob a perspectiva
do
princípio
da cnpacidade
contributiva.
Veja-se a lição de JOSÉ ANTÔNIO
MTNATEL:
.•... há equívoco
nessa
tentativa
generalizada
de tomar
o registro
contábil
como
o elemento
definidor
da natureza .dos eventos
registrados.
O conteúdo
dos
[atos
revela
a natureza
pela qual espera-se
sejam
retratados,
não o contrário.
[...]
Equivoca-se
a administração
públicn
na tentativa
de tributar
a receita
segundo
os
mesmos
critérios
que deternlinam
o seuregisíro
contábil
para a tributação
do lucro,"
(MINATEL,
José Antônio.
Conteúdo
do Conceito
de Receita e Regime Jurídico
para
sua Tributação.
MP, 2005, p. 244 e 258)
Os créditos de ICMS ou mesmo os valores correspondentes it sua transferência
a terceiros
não constituem
receita tributável,
reveladom
de riqueza
e. portanto, de capacidade contributiva.' Cuida-se de mero ressarcimento ou compensação
por custo tributário
suport,ldo
pelo exportador
enquanto
contribuinte
dc fato. O direito à manutenção
do crédito Wlll minimizar
os efeitos econômicos
da,
sua incidl3ncia, fazendo
com que o cxpl1l1ador que suportou
o ônus tribut
io se' ';',i~'"
ressarcido
quanto a tal custo. Não sc cuida, pois, de receita no sentido a que se
os,st~.~',.
atribuir
ao art. 195, L a, da CF. Ncslc sentido,
aliás, cabe transcrever
novamente711~_ .._;,.;'
obrajá refcridu: Jl "Em qualquer hipótese., tratando-se de despesa ou custo anteriormente suportado, sua recuperação econômica
em qualquer
período
posterior,
enquanto
suficiente
para neutralizar
a anterior
diminuição
patrimonial.
não ostenta
qualidade
para
ser
rotulada
de receita.
pela
ausência
do requisito
dn contraprestação
por atividade ou de negócio jurídico (materialidade), além de faltar
o atributo
da
disponibilidade
de riqueza
nova.
A recuperação
de custo
ou de despcsa
pode ser
equiparada
aos efeitos
da indenização.
pela similitude
no caráter
de recomposição
patrimonial...
[...] A
recupcmçào de um valor anteriormente registrado como encargo tributário
não tem o condão
de lranstonná-lo
automaticamente
de despesa
em receita.
ainda que a forma adotada
para sua escrituração
em conta credora
possa
contribuir
para
a configuração
de aumento
do resultado
do exercício
da pessoa;
•
•••
,.

RS NOVOF1/\MBURGODRF
PWCL'SS(l
n° 11065.003862/2004-98
Açórdào n," 3301-00,612
'.
FI ~~I,.HÔÓ'
'/6', ,..'.~:,
lu S3~dT Il'
1:"'i
.ii"-j
FI 5
oi:;
:}
,
;:~!
~0
ti
di;
"f~::;"oh ".~::r;
•......W::7.
,S'y
jurídica
no momento
da recuperação,
efeito
qu~, de concreto,
traduz
o r"e'tórJl(?aO.;,';:i2'
'status quo ante, não reunindo
condições
de materializar
ingresso
de elemento
novo
que se qualifique
no conceito
de receita.
[...] ... se o tributo
a ser ressarcido
incidiu
em etapa ccnômica
do processo
produtivo
e roi suportado
como parte integrante
do
prcço de insumos adquiridos
pela empresa,
o crédilo assim conct:dido
tem função de
minimizar
os custos
de fabricação
de produtos
em razão
de determinada
política
govemamental.
Dessa
forma, tem nítida
natureza
de recuperação
de custos ..., pelo
que o valor do resarcimcllto
do tributo
embutido
no preço,
ou do correspondente
direito
escriturado
como crédito,
melhor
evidencia
a sua índole se contabilizado
em
conta
redutora
dos próprios
custos,
jamais
de conta
de receita,
pOI' faltar-lhe
os
predicados
para tal configuração.
[..,] 32. Não se qualifica
como receita
o ingresso
financeiro
que tem como
causa
o ressarcimento,
ou recuperação
de despesas
e de
custo anterionnente suportado pela pessoa jurídica, enqua11lo suficiente para neutralizar
a anterior
diminuição
patrimonial.
Equipara-se
aos efeitos da indenizaçào
e, portanto,
não ostenta qualidade para que possa ser rotulada de receita, pela ausência do requisito da contraprestação por atividade ou de negócio jurídico (matcrialidade),
além de faltar o animus
para obtenção
de disponibilidade
de nova
riqueza.
33. A recuperação
de tributo,
anteriormente registrado como encargo, não tem o condão de lransfornlá-Io automaticamente de despesa em receita." (MINATEL,
Jose; Antônio.
Contetido
do Conceito
de Receita e Regime Jurídico
para
sua Tributação.
MP, 2005, p. 218i219, 222, 224 e 259)
Impende
que se atende,
ainda, para o princípio
federdtivo,
na medida
em que
tributar
crédito de ICMS implica
intervir
na tributação
estadual,
afetando
a ei.icáeia
das imunidades
e incentivos
concedidos
e fazendo
com que, à impossibilidade
de
tributução
ou renuncia
tributúria
dos Estados
corresponda
tributação
pela União, em
transferência de recursos absolutamente desarrazoada c violadora da forma federativa
de estado,
bem como contraria
à finalidade
das normas
de imunidade
ou
de incentivos."
Ademais
disto, tributar cessão de créditos
de ICMS OrigilladO~. eperações
de exportação,
seria o mesmo
que tributar
as receitas
decorrentes
de expol1açes
o que é
vedado
pelo ordcnal1~cnto const.itucio,?al c intra-consti~~ci(~nal,
eo.nformc cone
: '. 'S.egunda
TUnllU do eolendo Tribunal
ReglOnal Federal da 4a Rcglao, tn verhls:
"EMENTA:
TRIBU]/ÍRJo.
PIS E COFINS.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇ;Jo.
CRi:D1TOS DE ICMS
'l'RANSFl::RIDOS A
T.ERCEIROS. EXCLUSA-O DA BASE
DE
CALCULO.
1. A
inc!lmio
dos valores proFenientes da tnlll.\lerencia de saldo
credor do ICMS, ubtido em razão do ben~ficio fiscal concedido
às empresas exportadoras. a fornecedores ou terceiros, na base
de cáleulo das contri/miçõe.\' PIS e COf1NS, consoante entendimento manifestado pelo Fisco, ofende a regra de
imunidade prevista no art. 155, ,~ 2", inc:isoX. da Constituiçlio
Federal e regulamentada
pelo art,
25, *',f
1" e 2':
da Lei
Complementar n." 87/96. o princípio federativo e o da proihiçlio
do bis in idem. Precedentes desta Corte. 2. Por operação de
exportação
deve-se
entender
não só
o produto
da
venda
realizada ao e.\.terior,mas toda a receita OH re.ntltado decorrente
do complexo mecanismo de exporlaç/'m, inclusive aquela decurrente
da tran~;(erênci(ldos eventuais créditos de ICMS
incidentes
nas
operações
anteriores.
3,
Sentença
mantida.
(TRF4,
APELREEX
0008666-76.2008.404.7 JOS,
Se!,;rlmda
lúmra. Relato/" Otávio Roberto Pamplono, D.E. 02/06/2(10) ".
;.'
j
Documento dc 12/ pàgina(s) confirmado digítainmnte. rode ser consultado no endereco hftps:!ícav.rcceita.fazenda.gov.brleCf\C!pu
.
código de focalização EPü6.121 9.1,488.1\' 5J. Consulte a página de autenticoção no final deste documento.
t"m...~"~ww,"o

RS NOVOHAMBíTRC'TODRF
FI. 232
o voto
condutor
do acórdão,
cuja ementa
é aeima
transcrita.
é bastante
c1ucidativo
ao concluir
que. sem sombra
de dúvida,
que a receita proveniente
da cessão de
créditos
dc ICMS não deve compor a base de cálculo 00 PIS c Coíins, porquanto
a operação
encontra-se
também abrangida
pela imunidade,
nos seguintes termos:
"Da análise de tais dispositivos,
veritica-se
que não há dúvida de que a receítn
proveniente
do crédito de ICMS decorrente
das operações
de exportação
encontra-se
abrangida
pela aludida regra de imunidade.
A controvérsia
reside, todavia, no alcance da expressão
"operações
de
exportação".
De fato, atentando para a razão de ser da nonna imunizante,
tem-se que
inaplicável,
in casu, a técnica
de
interpretação
restritiva,
sob
pena
de
inviahilização
do desiderato
constitucional
suprarreferido.
Assim, não há como negar-se
que, por operação,
deve-se entender
não
só o produto
da venda realizada
ao exterior, mas toda a receita ou reslIltado
decorrente do complexo mecanismo de cxpOltação, inclusive aquela decorrente
da transferência
dos eventuais
créditos
de ICMS incidentes
nas
operações
anteriores
(AMS n,o 2005. 71.08.005124-0/RS,
Des. Federal Álvaro
Eduardo Junqueira,
D.E. de 04-07-2007).
(...)
Da simples leitura de tais dispositivos,
resta evidente que a regra de não
incidência,
relativamente
às contribuições
em comento,
não sofreu qualquer
restrição,
devendo abarcar, também, o resultado dos produtos exportados.
Ademais,
como já
decidiu
esta 2
11 Turma,
quando
do julgamento
do
A&rravode Instrumento
n.o 2005.04.01.008371-4,
de relataria
do Des. Federal
Dirceu
de
Almeida
Soares,
em
21-06-2005,
a
inclusão
dos
valores
provenientes
da transterênCia
de saldo credor do ICMS na base de cálculo das
contribuições
PIS e COFINS
implicaria
em bitributação,
medida
repudiada
pelo direito tributário
pátrio."
Em relação
ao alcance
do S 10, do art. 3" da Lei nO 10.833, de 2003.
qll~
define a natureza
dos créditos
de ICMS, os quais como visto, não devem compor'
ase
cálculo
do
PIS
e Cofins,
todavia.
isso não quer
dizer
que tais
créditos
estão
1
. un
tributação.
ao contrário,
comporão
a base de cákulo
tio IPRJ e da CSLL,
confoni c
ocasião de decidir o colendo TRF da 4"Região,
nos seguintes tennos:
•
•
"EMENTA:
PiS
£
COFINS.
N/fo-CUA'!ULATIVIDADE.
CRÉDITOS APURADOS. EXCLUsio
DA BASE DE CALCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
l.
A
nova
sistemática de tributaçüo não-cumulativa do PIS e da COFINS.
prevista nas Leis n." 10.637/2002
e /0. 833i2003, confere ao
sujeito passivo do tributo o aproveitmllento de determinados
créditos
previstos
na legislaçüo.
excluídos
os contribuintes
sujeitos ti trihutaçào pelo lucro presumido. 2. O sistema de nâo-
c/lnl/lll1tividllde das contribuições mio é () mesmo aplicado aos
tributos indiretos, como o IeUS e () IPI. A não-c/lmulatividacle
das contribuiçi'ies permite uma apropriaçâo
"semidireta" das
contribuiçries incidentes emfase anterior. por meio da admisstlo
de créditos decorrente.\' de' insumos utilizados na produção, os
quais
são
deduzido.~ das
contribuü.:ões ([ recolher.
3,
A
\
_ £"
~-
"
;;OC~ll"e;nt()de ~27 paSi .als, çc')í,rrl)~(;(~dl~3tal fie ',e. P~léje5')1ç.)1'sdlt}dc r n w)('ereço I.t:ps /"~'lV.ri)Cel.".-a2e'1da,fJçVJ;i!eCl\C!Put~;C:I~'''1o
céd ~JOfi" h~:'(;11
z~.)(;~{CrP](
121n.1'<48~ f:.,,'< t) L (;Cq:.~•.h~'a n,J;},"d (h~ 3,J:(}~1;,caç~{~)ll~) fi ,a! d(:s,e ~'<n..:'u" (~ntn.
. ~/."

RS.NOVO
I~Ii\MBURGO
I)RF
•
•
Processo n° 11065.[J03~62f2004-l)8
Acórdão
11." 3301-00.612
impetrante
husca modificar
a forma
de utili;;:aç:cludos créditos
de
PIS/COFINS
l1liO-CLllmdatim
a fim
de
cledmi-los
du
lucro
líquido,
com refle.'ws na apuração
do IRPJ e CSLL. 4, O!i 10 do
art. 3" da Lei li" 10.833/03
limita-se
ao ômbito
de triblllaçiio
da
COFINS, Ilão refletindo
lia base de cálculo do IRPJ e ('SLL. A
interpretaç(io
e.xtensiva adotada pela
impetrante
subverte
a
lógica do sistema
concebido. já que ao pagar menos tributo, terá
menos despesa,. arcando
com o IRP.! e CSI.L calculados
sobre o
lucm
liquido
então
apurado,
5.
Se tal sistema de nào- CllIlIlllatil'it/ade implica aumento
da carga
tributária.
refhge
ao
àmbJ'to de allUlç'ào do Poder Judiciário
C/lia/quer
ingerênc:ia
nos
motivo.ç levaram a adoção
dessa política fiscal, ao menos na
estreita
via do m{lI7damlls.
6. As
lIip<Jfeses de exçlusiio
do lucro
liquido
vJm expressamente
di.\postas em lei (art. 97, CTN), ~;endo
inviável
instituir
110va forma
exclusão
do h/cm
líquido,
sob pena
de ofensa
ao principio
da separação
de poderes_
(TRF4.
AC
0002863-7?i,2009.404.7205,
Segunda
lill'lll(l,
Relatora
Vânia
Hack de Almeida.
D.E. 02/0(12010)"
o voto
condutor
do acórdão
aciUl<l citado,
entendeu
ainda
que
a mesma
sistemática
aplicada à Cofins, por exprtlssaprevisão
no * 10, do art. 3" da lei nU 1(l.~33/2003,
deve
ser aplicado
extensivamente
ao PIS, tendo
em vista a paridade
dos regimes
da não-
cumulatividade,
nos seguintes
termos:
"Em
rehlç'clo ao PIS,
neio obstante
a ausência
de disposição
semelhante
ao
.~ la
do
art.
3" da
Lei
n." 10,833/2()()3,
os
argumentos ora expostos são plenamente aplicáveis, tendo em
vista a paridade
dos regimes de não-cul/Iulatividade
instiwídos,
"
~o mesmo
sentido, cm caso similar, merece
ser destacado
aind~. { seguinte
fundamento
adotado
pelo voto wndutar
do REsp
nU 1.025.833,
de relata,ria
'o E mo. Sr.
Ministro
Francisco
Falcão, julgado
pela
1L1 Turma
do E. STJ, na sessão
de fílM,;;.....
08 (DJ:
17/11/2008),
nos seguintes
tennos:
U
"Destaco,
ainda, trecho do I'oro prf.?ferido no acórdào
recorrido. CIljO fundamento adoto como razào de decidir. lilleris:
"Mesmo a redação das Leis n"s 10.637/2002
e 10.833/2003
não produz
o e/ato de transmutar
em receita
aquilo
que
seja
mero
ressarcimento
de despesa
anterior
(tributo
pago), concedida na forma de crédito fiscal
escrüurável. O
oposto
resultaria
no rotal desprezo
pela própria
natureza das verbas constantes na escrituraçào contábil. e a desvinculaçtlO da realidade neio
(' opção
conferida
ao
legislador.
Este raciocínio
não é desconhecido
da própria
lei tributária, que o acolhe ao estabelecer a necessidade de
respeito
a dejinições.
conteúdo
e alcance
de
institutos,
conceitos
e formas
de
direito
privado
utilizadas
pelo
legislador
tributário"
(grifos acrescidos)
Assim sendo, tributar cessão de créditos de ICMS originados
de operações
de
exportação,
seria o mesmo
que tributar as receitas decorrentes
de eXpoltaçõcs,
o que é vedado
pdo
ordenamento
constitucional
c lnfi-a-collstitucionaI.
Docurnento
de 127 p;:3gína(s)
conf";nnado
digitt<rnente.
Poce :~er consultado
no endereço
códiDO de localização
EPOf).121G.11488
..A..IS-i. ConsuHe
a páqina
de autenticação
no final

RS NOVO HAI\JBlJRGO
DRF
2
Credito
Presumido
de IPI
FI. 234
Apesar da recorrente
protestar pela exclusão do crédito presumido
de IPI, da
base de cálculo do PIS e Cofins, no presente caso não houve glosa dos referidos
créditos, pois,
desde 10/02/2004, quando entrou em vigor aCOFJNS
não-cumulativa,
passou a ser vedado aos
contribuintes
dt:ssa contrib\.lição e do PIS não-cumulativo,
nos tem10S dos arts. 14, 93. inc. I, c
94, inc. V I, da Lei n. 10.833/03,
O direito ao referido
crédito presumido
de IPI, nos seguintes
termos:
"Art. 14. O disposto
nas Leis
1/'" 9.363, dI! 13 c/e de:emlll'o
dt'
1996, e 10.276.
clt! lO de ,çefembro
de ](}Ol, não se aplica
à
pessoa jurídica
submetida
à apuração
do mIar devido na forma
dos arts, 2" e 3" desta Lei e dos arts. 2" e 3"da Lí:i n" 10.637. de
30 de de::l!lIIbm de lO()2, "
Portanto,
no presente
processo,
que se refere
ao período
de apuração
de
O 1104/2004 a 30104/2004, é vedada
a utilização
concomitante
dos dois benetlcios
legai~, nos
tennos
do art. 14, da Lei nO 10.833, de 2003, não havendo
que se falar em aproveitamento
ou
glosa de crédito presumido
de IPI.
3
Atualização
dos créditos
pela Taxa Selie
Resguardando
minha posição pessoal. por entender que a despeito de não haver
prevlsao legal para a atualização monetária dos valores decorrentes de pedidos de ressarcimento,
os mesmos devem ser corrigidos,
sob pena de enriquecimento
sem causa.
Entretanto,
de acordo com reiteradas
decisões
emanadas
do extint
Conselho
de Contríbuintes,
o entendimento
preponderante
não socorre
à contribUI
vejamos os seguintes
acórdãos:
"ACÓRDA~O N!!202-16. 769
RESSARCIMENTO.
A TUALlZAÇio.
TAXA SELlC.
Inexiste previsào
legal para
i:I atllalizaçi'io do ressarcimento
pela
taxa Selie.
Recurso
negado. "
No mesmo sentido:
"ACÓRDA~O N.' 202-17.841
A TUALIZAÇio
MONETAR1A. JUROS COMPENSATÓRiOS. Incahível a atualização do ressarcimeJ71n pretendidó por
aWiência de previs(;o legal.
Recurso
negado ".
//1 caSlI,
a jurisprudência
do STJ é no sentido de que, em se tratando de créditos
escriturais
de IPI, só há autorização
para atualização
monetária
de seus valores
quando
há
demora injüstificuda
do Fisco para liberar o pedido de ressarcimento.
Tema que já toi julgado
pelo regime
do artigo 543~C, do CPC, c da Resolução
STJ 0812008, no REsp N° 1.035.847
-
RS, Primeira Seção. ReI. Min. Luiz Fux. julgado em 24.6.2009,
cuja ementa é traz os seguintes
fundamentos:
Dosurl'ento
de 121oagina's;
:-JI';ln~iJdo~,g :almente.
:::>oceser consultado
no cncereço
httos !fcav.rece.ta
fazel'da.gOv.b"leC;'C!PUb1~Lo;,
n.
ccdlgc
de kcalizaçac
L.PG6 ..12~ 9.1 1488.A 15J
Con.s,He
a paglr:a
de adten:,cação
nc !.nal deste
COClhYlen,.O.
'•.....
l
I
j

:1
IZS' "'N()\!() I---Li\T\t113{}]{.(j{)
I)ItF
Pmcesso
Il~ I 1065,003R6212004-98
Acórdão
n," 33UI-UO.612
'PROCE!j'SO
CiVIL.
RECUR:";O
ESPECIAl,
REPR1:.:SENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA,
ARTIGO
543-C. DO
cpc.
TRIBúT ÁRIo.
IPI,
PRlNCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATlVIDADE.
EXERCÍClO
DO DiREITO
DE CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FiSCO.
NÃO
CARACTERIZAç..lo
DE
CRÉDITO
ESCRI1'URAL.
CORREÇio
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
I. A correção
mOlletária
lIão incide
sobre
O!'i créditos
de IPI
decorre"tes
(lo princípio
cOIrstitllcional
da "ão-clImulatil-idade
(créditos e!.criturais),
por all~'êllcia de prel'Í,t;(;o legul.
2.
A oposiç£io constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
Cf utilização
do direito de crédito oriundo
da aplicaçiio
do princípio
da não-cumul11tividade.
descaracteriza reje,.;do crédito como escritliral, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contúbil.
3.
Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do credito
impele o contribuinte
li so(:orrer-se
do Judiciário,
circumitância
que acarreta
demora
110 reconhecimento
do direito
pleiteado.
£Inda a trami/lU,:iio normal dos/eitosjudic:iai.\',
•
4. COIu;ectariamellte,
m:ol'relldo
a vedaçti(J uo aproveitamellto
de.••.••
es créditos,
COIII o cOlú.eqiiellte
ingresso
110 Judiciário,
posterg'hW!
{} reconhecimento
do direito pleiteado_
ex.HII1:imlo
legítima
a uec'e.\',\'itltule (Ie atualizá-lo.';
molletariamellte,
~'ob
peno
de ellriqllecimento
.,em callsa
do Fi,\'co (Precedentes
da
Primeira
Seçào:
ERE.,p
490. 547/PR,
RI!1. Ministro
Luiz
Fu.;r;,
julgado
em 28.09,20U5,
DJ 10.JO.2005;
EREsp 6I3.977/RS,
Rei,
Mini.\.tro José Delgado. julgado
em 09.11.2005,
DJ 05.12.2005;
ERE!.p
495. 953/PR.
Rei. Ministra
Denise
Arruda.
julgado
em
27.09,2006,
DJ 23.10,2006;
EREsp
522.796/PR.
Rei. Ministro
Herman
Be/!iamin,
julgado
em
08. Il.2006.
DJ
24'(J9.200;
ERE~p 430.498/RS,
ReI. Minütro
Humberto
Martins, julgado
em
26.03.2()()8. DJe 07.04.2008:
e EREsp
605, 921/RS. Rel.M"
ro
Teori Albino Zavascki,julgae/o
em 12.11.2008,
DJe 24.1.
.'
5. Recurso
especial
da Fa::enda Nacional
de.\provido,
Ac 're/a
,
submetido
ciO regime
do artigo
54J-C, do Cpc. e da Re.mhu;l1O
STJ
08/2008."
(REsp
I035847/RS,
Rei.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
SEÇA-O. julgwlu
em 24/06/2009.
DJe 03/08/20(9)
Ainda sobre o mesmo assunto e no mesmo sentido, segue ~IÍiJnr.l:riçlo
parcial da ementa do acórdão do RESP n" 1115099/SC, nos seguintes tcnnos:
"4. No
entanto,
IUIO
se enquadra
na hipótese
excepcional
a
simples
demora
na apredaç'üo
do requerimento
administrativo
de restituição
ou compensação
de valores,
sobretudo
quando
não
Irá prova
da
existência
de i"!pedimento
injust!ficado ao aprol'eitamento dos c:réditos titularizados pelo contribuinte. Precedente: REsp 985,327/SC, Primeira
Turma, ReI. Min. José
Delgado,julgado
em 4.3.200fl.
5. Recurso
E~pecial provido.
.1
Documento
de 127 pógína[sj
coofirrnr,rie dígitillrnonte.
Pode sor consulti1t]c no
1,tt.ps:ik,w.rocdtil.fazonrjil,gov.h!eC!"C!;:J\
código de IOCillizoção EPOG 1219,1 1483.A15-1, Consulte
flpágina
do autenticação
no
deste dOCUl11dltO.
I

RS NOVOH/\MBUR{iO
DRF
(RE\jJ 1115099/SC.
Rei. Ministro BENEDITO GONÇAI VES.
PRJi1EL&1 TURMA, julgado
em 16/03/20]0.
D./e 26/03/2010)
Rejeita-se,
assim, o pedido para correção dos valores a serem ressarcidos.
FI. 236
Em face do exposto,
voto no sentido de dar provirnc
fim de reconhecer
a não incidência
da Cofins não-cumulativa
sobre as
ec
cessão de créditQs de ICMS a terceiros e negar provimento
quanto aos de
(tj~
à}h{(fJ, I ••....
\...~~o
L,sb~~
jW1OJfuJ)
t--_.,
arcial ao recurso
a
'tas decorrentes
da
itens.
•
Documento \10121
página(s) connrrnf.ldo digiti.Úl1ente. Pode sor consultado no cnd,)mço https:í!cav.rcCüilf.l.f,lzenda.gov.br!oC/\C!pub1ico!logln,aspx
pelo
código de localização EPOS,1219.11483.!\
15j. Consulte a página ele autenticação no final deste documento.
' 4

r.
RS NOVO TIAI\:lBURGO
DRF
Processo
11" 11(]65.0l)~X62/2004-l)8
Acórdão
11." 3301-00.612
•
Voto Vencedor
Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais, Redator Designado
Discordo do Ilustre Relator, somente quanto à exclusão uos valores decorrentes
da cessão onerosa de créditos de ICMS para ten:eiros.
Ao contrário
do entendimento
da recorrente,
as receitas de cessão onerosa de
créditos de ICMS para terceiros,
ainda que decorrentes
de henefícios
fiscais por exportações
de
produtos
para o exterior,
não gozam de imunidade
tributária,
no caso, do pagamento
da Cofins
não-cw11Ulativa.
A imunidade
trihutáriu às contribuições
sociais sohre receitas de CxpOltações
está prevista na Constituição
Federal (CF) de 1988 que assim dispõe, in verbis:
"Art.
149.
Compete
exclll.~ivamenle
ti
União
instituir
contribuições sociais, de illtcrvençiio
no domíniu econômico e de
interesse
das
categorias profissionais
ou econômicas,
como
instrumento de sua Gluaçiio nas respectivas áreas, ohservado o
di.\jJOSfO
nos arts. 146, 111. e I50,
I e [fi. e sem prejuízo do
previsto
no art, 195. ~. 6". relativamente
às contribuições
a que
alllde o dispositivo.
(..).
$' 2" As
contribuições
SOCIatS
e de intervenção
no domínio
econômico
de que trata
o captil
deste
artigo:
(Incluido pela
Emenda
Constitucional
n" 33. de 2001)
[ - nelo incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(Incluído pela Emenda
Constitucional
n" 33, de 2(01)
(...). "
Ora. segundo
este dispositivo,
apena ••as receitas decorrentes
de exportações
são imuhes
às contribuições
sociais.
Receitas
de cessão
onerosa
de créditos
de ICMS
não
constituem
receitas de exp0l1ação.
Ainda que equivocadamente
tenha suscitada
a imunidadé
ao invés de isenção,
também
não lhe assiste razão.
De acordo
com a Lei n° 10.833, de 29/12/2003, que instituiu
o re:
e de
apuração
e pagamento
da Cofins com incidência
liao cumulativa,
adotado pela reco
ente; toda
C qualquer receita inteb'Tu ~ hase de cálculo dessa contribuição,
assim dispondo,
in v
i.
"Art.
1(/' A Contribuição
para
() Financiamento
da Seguridade
Social
- COFIN~~ com a incidência
nlio-cWllulativa,
tem como
.fia0 gerador
o /átllramenfO
mensal,
assim
entendido
o lotaI das
receit(l.'J.' au/eric!as
pela
p,!ssoa jurídic?,
.inde.p'P}ndenl~me}1te
de
sita denomll1açao
ou class,![icaçao
contabl/ .. ~
,''''''
"M'

RS NOVO FIAMBURGO
DRF
S
]9. Para
e,feito do di,çposto neste
artigo.
o toral das receitas
compreende
a receita
bruta
da venda
de bens
e sen'iços
nas
operações
em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas
auferidas
pela pessoa jurídica.
~\.2g A base de àíh:uJo da contribuição
é o valor do faturamento,
conforme
definido
no caput .
.~.19 Não integrol1l (/ base de cálculo
a que se refe,'e este artigo
as receitas:
I - isentas ou não alcançadas
pela incidência
da eontrilmiçào
ou
sujeitas
à alíquota
O (zero);
(..). ..
Já o art. 6° desta mesma lei, assim detennina,
in verbis:
"Art.
(j!l A COFINS
nâu incidii.á
sobre
as receitas decorrentes
das operaçoes
de:
1- exportaçi'iode
merçndorills
para o exterior:
11 - prestaçâo
de
serviços
para
pessoa
Jhica
011 jwídica
domiciliada
no exterior.
com pagamento
eTIIllloeda
conversível;
li -prestaçào
de serviços para pessoa física
ou jurídica
resideflte
011 domiciliada
fiO exterior,
CL!jO pagamento
repl'c.vel/te ingresso
de divisas;
(Redaçrio dada pela Lei n" 10.865. de 2{)()4)
lI!
-
vendas
a
empresa
comercial
e.xportadora
como
fim
especíjico de exportaçào.
(..)..,
FI. 238
Também, segundo este dispositivo legal, a Cofins não incide sobre exportações
de mercadorias
para o exterior.
Contudo,
conforme
já ressaltado
anteriomlente,
receita
de eessão onerosa
de créditos
de ICMS para terceiros
não é receita de exportações
de
mercadorias.
A título de infonnação,
cabe destacar que com a edição da Lei nU11.945, de
04/06/2009,
art. 17, que deu nova redação
ao art.
10 da Lei n° 10.833,
de 29/l2i2003/(i~\
incluiu no ~ 3" deste artigo o inciso VI, com produção
de efeitos a partir de 1" de .ianei~~Ode
'
2009, as r~ceitas de cessão oner~sa
de ,créditos de lC~S
l~ar~ terceiros deixaram
de inte~ar
. f .•,
base de calculo
da Cofins.
ASSIm, ate aquela
data, mexlslla
amparo
legal para exclurr'
~
,~.J
receitas da base de cálculo desta contribuição
ou as isentando.
A cessão de crédito de ICMS a terceiros constitui um negócio juridico
entre o
cedente, no caso a requerente,
e o cessionário.
o ralo de a operação,
por opção
da requerente,
não tnmsitar
por nenhuma
conta de resultado
não significa
nem prova que não houve
ingresso
no patrimônio
da pessoa
jurídica.
Independentemente
da forma de esclituraçào,
sempre haverá
ingresso
em dinheiro,
título de crédito ef ou mercadorias,
implicando
aumento do resultado econômico
da cedente.
Na aquisição
de mercadorias,
matérias-prima,
insumos,
etc. tributados
com o
ICMS,
na
realidade
ocorre
duas
operações:
a compra
de mercadorias.
matérias-prima
e
insumos
propriamente
dita
e a compra
do crédito
do ICMS
embutido
naqueles
produ.l,g;v."""
Documento de 127 página(s) confirmado digitaimente. Pode ser consultado no endereço httOS:i!cov,receítofazenda.gOv.brjeCí\ê;I;Ub1~~fiOgi~,aSpx
pelo
código de i002111";:&0 t:]'fj6,l)'19.11488.A
15J. Consulte 3 p\,1jna de autentic"Ci(io no fnal deste dOClill1el'!o.

r
I{S' NO vOHATvtB URGO
I)RF
FI.;tQ;:~~;;;~~~
.•
Processo n° 11065.003862/2004-98
{E<S3-C3I.r
.. "t
Acórdào11." 3301-00.612
iz
.FI. 9
.~~.:;,I~:":
Assim, ao realizar a venda dos produtos, vende-se também o crédito referente àquele irrtpost6:>"
nele embutido. Isto ocorre sem que, necessariamente, se escriturem contas de resultados.
Dessa fonna, a apuração de saldo credor trimestral da Cofins não-cumulativa
deve ser efetuada levando-se em conta que a contribuição tem como fato gerador o faturamcntó
mensal, assim entendido o total das receitas' auferidas pela pessoa jurídica, independoo..temente
de sua denominação ou classificação contábil.
I
!
Em face do exposto e de tudo o mais que consta dos aut
"p£nv'ímento
ao recurso voluntário.
a'
............................. ~
.....~------------------------------